Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026037-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA
AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Visto etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de indeferimento do pedido do agravante consistente na suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado BANCO JOHN DEERE S.A. e revogação do mandado expedido, por estar em recuperação judicial.
Diante da decisão de reconsideração, para reconhecer em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015 e indeferir o pretendido efeito suspensivo pelo agravante, este peticiona pugnando pelo reestabelecimento da liminar recursal.
Para tanto, sustenta que o agravado não se desincumbiu de provar o suposto custo de R$ 40.583,00 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e três reais) para restituição dos bens, pois tais maquinário já estão na posse do produtor rural desde a concessão da liminar, e a demais alegações, são matérias a serem enfrentadas no mérito do presente recurso, sendo totalmente irrazoável a retirada dos maquinários durante o recesso forense, em momento que antecede a realização das operações da empresa.
Relata que o trâmite da impugnação de crédito é questão prejudicial ao prosseguimento da busca e apreensão, ou seja, o contrato que deu ensejo a ação de origem não foi excluído definitivamente, nos termos da Lei de regência; cita que o período de blindagem foi prorrogado até a data 28.01.21, de modo que “não há que se falar em prejuízo da agravada aguardar mais 30 dias, muito menos algum outro motivo que justifique, durante o recesso, a retomada dos bens, especialmente quando os mesmos já foram restituídos e não haverá proveito das custas já desempenhadas pelas partes”.
Pois bem, como já registrado, nos autos de origem foi deferido o pedido do agravante de prorrogação do período de blindagem até a assembleia geral de credores, designada 28.01.2021, nos seguintes termos:
“O procedimento recuperacional está em delicada fase processual, em que todo e qualquer ataque ao patrimônio dos empresários poderá pôr termo aos esforços até aqui empreendidos, tendo consequências drásticas não só para o grupo econômico em si, mas também para uma grande coletividade de funcionários, credores e clientes que dependem do escorreito funcionamento empresarial.
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação, quando constatado pelo juízo recuperacional a efetiva necessidade, à luz das circunstâncias da causa.
Destarte, a prorrogação do stay period é providência inarredável.
Isso posto, defiro o requerimento de prorrogação do período de blindagem até a assembleia geral de credores, cuja data para realização já está marcada (28.01.2021).
Nesse passo, o artigo 6o, caput da Lei 11.101/2005 estabelece:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”
E o §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005 assim estabelece:
“§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Nesse sentido o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos referidos bens. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017). 3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo não provido.” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).
De fato, o princípio da preservação da empresa será violado caso efetivada a busca e apreensão dos maquinários durante o stay period que foi prorrogado para 28.01.2021. Lado outros, inexiste evidente prejuízo ao agravado em aguardar por menos de 01 (um) mês, quando expira o período de blindagem, para retomar sua pretensão de busca e apreensão dos bens, até porque, não precisará arcar com o custo por ele indicado (R$ 40.583,00) para remoção dos maquinários, já que ainda estão na posse do agravante.
Portanto, acolho a pretensão do agravante para devolver/conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, com a manutenção dos bens na posse do devedor.
Comunique-se com urgência o Juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora